Tribunal: TCU
Processo: 023.674/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/ME, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Mirinzal/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do PNAE, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Ivaldo Almeida Ferreira, ex-Prefeito do Município de Mirinzal - MA (gestão 2009-2012), ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido Município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX), Prefeito Municipal de Mirinzal/MA na gestão 2009/2012, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-se lhe quitação; 9.2 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável; e 9.3 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.